Tribunal: TJSP
Processo: 0001049-07.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Concessão. Preenchimento dos requisitos legais. Pagamento de multa. Condição necessária para a concessão do benefício. Inaplicabilidade. Réu defendido pela Defensoria Pública. Hipossuficiência presumida. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.